Tribunal: TJDFT
Processo: 0728931-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO POR MEIO DE HOME CARE, MEDICAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A agravante sofreu AVCh; necessitou de cirurgia de retirada de parte do osso craniano para ajustar a pressão intracraniana. E disto resultaram-lhe sequelas graves (debilidade dos movimentos e necessidade de alimentação por meio de sonda), necessitando de acompanhamento médico e cuidados especiais por meio de home care.
2. Embora alguma melhora do quadro clínico, a agravante ainda terá que se submeter a nova cirurgia para recolocação do osso craniano. Em razão dessa cirurgia, será necessário novo período de recuperação e cuidados.
3. Diante dos relatórios médicos, necessidade de proteção da saúde da agravante, usuária do Plano de saúde, o risco de agravamento do seu quadro de saúde, além do ainda há chance de ser necessária nova requisição de atendimento por meio de home care em razão da futura cirurgia, para a qual já há pedido de autorização tramitando no plano de saúde. Assim, torna-se ainda mais sem sentido suspender o home care para daqui a um pouco ser necessário novo pedido do serviço.
4. Ademais, a medida não é irreversível, dada a possibilidade de nova análise diante de eventual mudança no quadro clínico.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.